Tribunal: TJSP
Processo: 2128473-67.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Decisão que determinou a realização de perícia contábil. Insurgência dos embargantes. Preclusão. Ofensa à coisa julgada. Inocorrência.

CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional. A ação foi julgada parcialmente procedente e ao apelo do réu fora dado parcial provimento, restando expurgada a cobrança cumulada da comissão de permanência com outros encargos,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Decisão que determinou a realização de perícia contábil. Insurgência dos embargantes. Preclusão. Ofensa à coisa julgada. Inocorrência.

CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional. A ação foi julgada parcialmente procedente e ao apelo do réu fora dado parcial provimento, restando expurgada a cobrança cumulada da comissão de permanência com outros encargos, apurando-se novo saldo devedor, estabelecendo-se a restituição simples dos valores pagos em excesso. Decisão declaratória e não, condenatória. Exceção de pré executividade não conhecida. Cumprimento de sentença extinto pelo pagamento, mas que não reflete na execução ou nestes embargos, inclusive porque foi processado de forma equivocada. Embargante que desde o início admitia o débito perante o réu, embora não no valor executado. O que embargante denomina perícia se trata de cálculo realizado por seu assistente. Prova pericial requerida no ano 2019, obstada pelos recursos interpostos pelo embargante, que foram desprovidos. Não há que se falar em afronta à coisa julgada, já que os cálculos a serem elaborados observarão o quanto decidido na ação revisional. Decisão mantida. Recurso não provido.